Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO.

I – A sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes, faz coisa julgada material, impedindo a rediscussão dos direitos transacionados.

II – Apelação desprovida.